Tribunal: STF
Processo: Pet 9383
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Injúria e ameaça. Crimes processados mediante ação penal privada e pública condicionada à representação. Rejeição parcial da queixa-crime, quanto à imputação de ameaça. Notificação do querelado para apresentar resposta, quanto ao crime de injúria.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de queixa-crime ajuizada por Cleber Valadão Antunes em desfavor do Senador da República Sérgio Olímpio Gomes, imputando-lhe a prática dos crimes de injúria e ameaça (CP, artigos 140 e 147).
    2. Tendo a ação penal voltada ao processamento do crime de ameaça natureza pública condicionada à representação (CP, art. 147, parágrafo único), torna-se inviável a tramitação da presente ação penal privada para o pretenso processamento deste específico delito.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito parcialmente a queixa-crime, no que diz com a imputação do delito de ameaça (CP, art. 147).
    Não obstante, dada a compreensão de que a representação da vítima prescinde de rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal (HC 113.071, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 14.11.2012 e HC 108.403/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 13.4.2018), determino seja dada vista dos autos à PGR, para as providências que entender cabíveis.
    3. Quanto à imputação do crime de injúria, determino a notificação do Querelado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se as formalidades do artigo 4º da Lei nº 8.038/90. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora